Tribunal: CARF
Processo: 10880.953902/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953902/2021-79
ACÓRDÃO
3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório que
não motiva de forma clara e objetiva a apuração do crédito glosado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito
de defesa do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953902/2021-79
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 101-023.402,
proferido pela 9a Turma da DRJ01 na sessão de 16 de fevereiro de 2023, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de crédito de COFINS,
apurado sob regime não cumulativo – mercado interno, no 4° trimestre de 2012, conforme
PER/DCOMP n° 30648.21176.070617.1.1.11-9361.
Consta Termo de Verificação Fiscal, de folhas 20 a 55, com a informação de
indeferimento do pleito. Após análise e tratamento desses arquivos, o Fisco preparou a planilha
eletrônica anexada à fl. 143 do processo no 13032.652876/2021-43, por meio do Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável - Arquivos de análise, a qual contempla o rateio dos créditos,
no período analisado, proporcional às receitas obtidas com vendas no mercado interno tributado;
mercado interno não tributado e exportação.
Em sua impugnação, a Recorrente alega que a Fiscalização não detalhou os motivos
das glosas efetivadas, o que prejudica sua ampla defesa. Assim, suscita a imprestabilidade do
Termo de Verificação Fiscal, face à ausência de motivação do ato administrativo, consubstanciada
pela sua falta de clareza e congruência.
Em sequência, a empresa alega que estariam compreendidos no rol de glosas
efetivadas os gastos com: (i) bens para revenda (fundamento do crédito: art. 3o, I, das Leis
10.637/02 e 10.833/03); (ii) bens e serviços utilizados como insumos (fundamento do crédito: art.
3o, II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03); (iii) energia elétrica (fundamento do crédito: art. 3o, IX, das
Leis 10.637/02 e 10.833/03); (iv) aluguéis de prédios em que desenvolvida a atividade-fim
(fundamento do crédito: art. 3o, IV, das Leis 10.637/02 e 10.833/03) (v) aluguéis de máquinas e
equipamentos utilizados na atividade-fim (fundamento do crédito: art. 3o, IV, das Leis 10.637/02 e
10.833/03) (vi) armazenagem e frete (fundamento do crédito: art. 3o, I, II e IX, das Leis 10.637/02
e 10.833/03); e (vii) arrendamento mercantil (fundamento do crédito: art. 3o, V, das Leis
10.637/02 e 10.833/03).
A decisão de primeira instância mantém o indeferimento do pleito, argumentando
que a defesa não apresentou provas capazes de comprovar o direito creditório. A ementa do
Acórdão recorrido foi exarada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DIREITO CREDITÓRIO.
As alegações genéricas, desacompanhadas de provas, são incapazes de comprovar direito
creditório, o qual carece de confirmação de sua liquidez e certeza.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953902/2021-79
3
do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
DILIGÊNCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Quando considerar a solicitação de diligência prescindível e meramente protelatória, a
autoridade julgadora deve indeferir, de plano, o pedido de realização do referido
procedimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em Voluntário, a Recorrente alega novamente as razões contidas no recurso
inaugural.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Da nulidade do despacho decisório
A autoridade fiscal realizou procedimentos para apuração dos créditos e da base de
cálculo das contribuições Pis/Pasep e COFINS apuradas no regime não cumulativo, para os
períodos de 2012 e 2013, com base nas informações da EFD-Contribuições, a fim de verificar os
diversos PER/DCOMPs listados no Termo de Verificação Fiscal do PAF 13032.652876/2021-43.
O processo em comento cuida apenas do PER/DCOMP n°
30648.21176.070617.1.1.11-9361 relacionado à COFINS (mercado interno) do 4° trimestre de
2012.
O TVF foi juntado posteriormente nos autos às folhas 20 a 55.
Segunda a autoridade fiscal, na análise dos itens geradores dos créditos e débitos
de contribuições do SPED Contribuições, foi detectada que alguns itens não condiziam com os
valores totalizados, motivando, assim, os Termos de Intimação Fiscal 1, 2 e 3 (também anexados
no processo administrativo 13032.652876/2021-43) para que o contribuinte apresentasse os itens
que deram base para o pleito de ressarcimento dos PER/DCOMPs.
Narra que foram identificados itens de tributação monofásica de acordo com a Lei
n° 10.485/2002, corretamente apurados nas alíquotas diferenciadas para as revendas dos itens
constantes nos Anexos I e II desta Lei.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953902/2021-79
4
Explica que também foram identificados insumos para produção e serviços
utilizados como insumos, sem problemas na verificação. Senão, vejamos:
Na análise dos itens geradores dos créditos e débitos de contribuições do SPED
Contribuições foi detectado que tais itens não condiziam com os valores totalizados,
motivando, assim, os Termos de Intimação Fiscal 1, 2 e 3 (também anexados no
processo administrativo 13032.652876/2021-43) para que o contribuinte apresentasse
os itens que deram base para o pleito de ressarcimento destes PER/DCOMPs.
Recebidas as respostas tempestivamente (em formato de planilhas eletrônicas), estas
planilhas também se encontram anexadas neste processo administrativo
13032.652876/2021-43 – foram anexadas várias “versões” diferentes da resposta,
sendo a última a mais atualizada pela demora de extração das informações pelo
volume de dados requeridos.
Os itens apresentados, quando possível, foram confrontados nos sistemas da Receita
Federal para validação e verificação (quando existiam chaves de acesso para os
documentos). Foram identificados, entre os itens da planilha, itens de tributação
monofásica de acordo com a Lei no 10.485/2002, corretamente apurados nas alíquotas
diferenciadas para as revendas dos itens constantes nos Anexos I e II desta lei. Outros
itens também identificados foram insumos para produção e serviços utilizados como
insumos, sem problemas na verificação. Passa-se, então a verificar as informações por
trimestre. As totalizações foram extraídas das listagens de itens apresentadas nas
respostas do contribuinte, e compiladas no arquivo “Analise.xlsx”, também presente no
processo administrativo de repositório de arquivos.
As informações relacionadas aos créditos foram extraídas das planilhas de resposta de
intimação
anexadas
no
processo
13032.652876/2021-43
como
“MAN_Creditos_consolidados...” e informações dos débitos foram extraídas das
planilhas anexadas como “MAN_Receitas_consolidadas...”. Para cada uma das
planilhas apresentadas pelo contribuinte existem abas diferentes separando cada tipo
de crédito, e algumas que dizem respeito ao sistema no qual ocorreu a extração. Na
consolidação dos cálculos do arquivo “Analise.xlsx”, tentou-se manter o máximo da
padronização entregue pelo contribuinte para facilitar a verificação, realizando
somatórios direto nos itens para cada um dos meses dos períodos de apuração para
validar os cálculos.
Depois, colaciona no TVF as tabelas com os cálculos. E, ao final, declara o resultado
do pleito de cada PER/DCOMP. A título de exemplo, o 4o trimestre de 2012:

Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953902/2021-79
5
Noutra perspectiva, a Recorrente vem sustentado, desde a inaugural, que o ato
administrativo não elencou os motivos pelos quais determinados dispêndios glosados não
poderiam ter sido considerados: Não se tem a composição, natureza e explicação para os créditos
glosados. Simplesmente aquilo que se teve como rejeitado não é identificado.
Além disso, explica que há erro grave na apuração dos créditos de COFINS, já que
parte foi calculado à alíquota padrão (7,6%), quando deveria se dar a alíquota diferenciada (de
9,6%), nos termos do art. 1o da Lei n°10.485/2002 (incidência monofásica), o que também
acarretou a indevida redução dos créditos a que tem direito a Recorrente, in verbis:
O cálculo feito pela Fiscalização para apuração dos créditos nas planilhas foi a aplicação
direta das alíquotas padrão de PIS e COFINS não cumulativos (1,65% e 7,60%) sobre todo o
montante de base de cálculo, conforme as planilhas abaixo constantes do Despacho
Decisório e correspondentes ao 4o trimestre de 2012:

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953902/2021-79
6

Entretanto, não se apercebeu a Fiscalização que, em relação a linha 21 das planilhas
acima (“21. Outros Créditos a Descontar / Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas”),
deveriam ter sido utilizadas as alíquotas de PIS e COFINS constantes do art. 1o da Lei no
10.485/2002 (incidência monofásica), respectivamente, de 2% e 9,6%. Isso acarretou um
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953902/2021-79
7
subdimensionamento dos créditos de COFINS a que tem direito a Recorrente no período,
conforme a demonstração abaixo:
Assim, o crédito total de COFINS do período, pelos cálculos da Fiscalização, com a
utilização da alíquota de 7,60%, é de R$ 3.292.354,673. Entretanto, o mesmo direito de
crédito com a utilização da alíquota correta de 9,60% corresponde ao montante de R$
4.158.763,78,474.
Assim, a utilização da alíquota incorreta pela Fiscalização suprimiu um direito de crédito
da Recorrente no montante de R$ 866.409,11, o que demonstra a iliquidez dos trabalhos
fiscais.
Ao final, a defesa argumenta que há incongruência nos trabalhos fiscais, visto que
créditos do mesmo período de apuração e do mesmo tipo de operação (exportação ou mercado
interno) foram parcialmente aceitos para o PIS, mas não para a COFINS. Vejamos:
Exemplificativamente, veja que no 4o trimestre/2012 houve o deferimento parcial dos
créditos de PIS-exportação e o indeferimento dos créditos de COFINS-exportação:

A mesma mácula existe no 2o trimestre/2012, em relação ao pleito de PIS-mercado
interno que foi deferido parcialmente e o pleito de COFINS-mercado interno que foi
indeferido:
Sem adentrar ao mérito dos cálculos da Fiscalização e dos supostos erros descritos
pela Recorrente, entendo que o despacho decisório não foi claro em apontar o motivo para não
homologar o crédito no PER/DCOMP n° 30648.21176.070617.1.1.11-9361 relacionado à COFINS
(mercado interno) do 4o trimestre de 2012.
Não é possível confirmar se o indeferimento se deu por divergência formal de
valores constantes das declarações fiscais ou a partir de gastos não inerentes à atividade
produtiva da Recorrente.
Sabemos que a correta motivação dos atos administrativos, sobretudo quando
neguem ou deixem de analisar pleitos dos administrados, constitui-se em direito reconhecido pela
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.388 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953902/2021-79
8
doutrina e princípio basilar consagrado na Constituição Federal, na Lei n° 9.784/99 e no Decreto n°
70235/72, sendo sua falta um vício que prejudica o direito creditório do contribuinte.
In casu, o motivo pelo não reconhecimento do direito ao ressarcimento e/ou a não
homologação da compensação não foi plenamente revelado, assim, verifica-se vício de motivação
que inevitavelmente causa nulidade do ato administrativo.
Cabia à administração tributária demonstrar no despacho decisório o óbice do
direito creditório do contribuinte que levaria ao decreto de não homologação da compensação.
Nessa perspectiva, reforço o que dispõe o inciso II do artigo 59 do Decreto no
70.235/72, quando o cerceamento do direito de defesa do Recorrente acarreta a nulidade do ato
administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do despacho decisório, por cerceamento
do direito de defesa do sujeito passivo, devendo a unidade de origem proferir novo ato
administrativo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 424
DF CARF MF
Original